Tribunal: STF
Processo: Rcl 67153
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (TRT13), proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000780-44.2023.5.13.0034, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF n° 324, na ADC n° 48, nas ADI n° 3961 e n° 5625 e no RE n° 958.252 (Tema 725 RG).



    SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda narra que, na origem, foi demandada por Mônica Oliveira Correia a fim de ver “declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado Contrato para Formação de Redes de Distribuição com outra pessoa jurídica”, cujo pedido foi julgado procedente em sentença mantida pelo TRT 13 na apreciação do recurso ordinário, encontrando-se pendente de julgamento os sucessivos embargos de declaração.



    Aduz que, 



    “ ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, o acórdão ignorou o fato devidamente comprovado de que a Sra. Mônica Oliveira Correia efetivamente atuou como empresária individual quando se cadastrou no programa denominado ‘Líder de Vendas Jequiti’. Esse programa é exclusivo para pessoas jurídicas ou empresários individuais que desejam auferir ganhos com a captação de novas Consultoras, ao fito de compor uma rede própria de distribuição de vendas realizadas por estas Consultoras e pela manutenção dessa rede, conforme o contrato juntado ao processo (Doc. 09 – Contrato para Formação de Redes de Distribuição). 



    Sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a SS COME´RCIO DE COSME´TICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA e Sra. Mônica Oliveira Correia, microempreendedora individual, tem-se que este contrato é valido nos seus termos como um contrato empresarial, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada.



    Em que pese a comprovação da existência de vínculo de emprego entre as partes ser ônus probatório da Sra. Mônica Oliveira Correia, pois trata-se de fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/2015 e ao art 818, inciso I, da CLT/1943. a ora reclamante, efetivamente comprovou que a Sra. Mônica Oliveira Correia não era empregada, pois foi devidamente juntado nos autos do processo o termo de adesão (Do. 09) e o relatório de títulos pagos no período da relação contratual (Doc. 10 – Relatório de títulos pagos), o que comprova cabalmente a relação empresarial que as partes tinham.



    Diante desse cenário, foi a Sra. Mônica Oliveira Correia não trouxe qualquer prova de nulidade do contrato celebrado, logo, a Sra. Mônica Oliveira Correia não se desincumbiu de seu ônus probatório. Assim, ao acolher a pretensão da a Sra. Mônica Oliveira Correia sem qualquer elemento de prova que demonstre a fraude do contrato celebrado, o acórdão violou o art. 422 do Código Civil de 2002, pois, conforme o princípio da boa-fé objetiva, a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada.”



    A reclamante destaca que



    “[a] Sra. Mônica Oliveira Correia tinha empresa (MEI) e, através desta, passou a ser prestadora de serviço autônoma, não havendo nenhuma subordinação para com a ora reclamante, sem obediência de metas ou parâmetros, sendo diretamente interessada do bom resultado de seu trabalho para obter melhores ganhos. 



    A liberdade de atuação era tão irrestrita que a Sra. Mônica Oliveira Correia poderia, inclusive, a qualquer tempo, rescindir o seu contrato de formação de redes, sem penalidade ou necessidade de prévio aviso, retornando ou não para a condição de Consultora. 



    Dito isso, o contrato para formação de redes de distribuição regula uma relação de natureza estrita e nitidamente comercial e empresarial, formada por duas pessoas jurídicas. A Sra. Mônica Oliveira Correia sempre foi uma verdadeira empresária, com empresa constituída muito antes de se inscrever no programa de líderes.”



    Sustenta que 



    “não há que se falar em reconhecimento de vínculo empregatício, uma vez que inexiste: 



    a) Subordinação jurídica: pois não havia qualquer tipo de subordinação a uma Gerente de empresa, conforme, cujo papel se limita a tirar eventuais dúvidas em relação aos produtos ou resultados obtidos pelas Líderes; 



    b) Onerosidade: pois não havia pagamento de salários fixos; 



    c) Habitualidade ou não eventualidade: pois não estava subordinada a qualquer jornada de trabalho, podendo a Sra. Mônica Oliveira Correia atuar quando e como quisesse; 



    d) Exclusividade: pois não há qualquer obrigação de que a Sra. Mônica Oliveira Correia comercializasse apenas produtos da ora reclamante, até porque a Sra. Mônica Oliveira Correia atuava com outras marcas e empresas; 



    e) Pessoalidade: pois qualquer pessoa escolhida pela Sra. Mônica Oliveira Correia poderia realizar os mesmos trabalhos, não havendo qualquer dispositivo contratual que exigisse sua dedicação exclusiva e pessoal na execução do contrato.”



    Defende, assim, que a autoridade reclamada desrespeitou a eficácia dos paradigmas invocados, porquanto



     “ inegável que a relação jurídica existente entre a SS COME´RCIO DE COSME´TICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA e a microempreendedora individual Sra. Mônica Oliveira Correia era empresarial, logo, não há que se falar em vínculo empregatício entre a Sra. Mônica Oliveira Correia com a ora reclamante, SS COME´RCIO DE COSME´TICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA.”



    Requer que 



    “a) seja deferida liminar para que, suspensos ou cassados os efeitos do acórdão ID. 19e17a9, seja o processo 0000780- 44.2023.5.13.0034 suspenso, em linha com o disposto no art. 313, incisos V, alínea ‘a’, e VIII, do CPC/2015, ate´ o julgamento da presente reclamação; 



    b) adicionalmente ou paralelamente ao pedido da letra ‘a)’, seja deferida a liminar para que, suspendendo-se ou cassando-se os efeitos do acórdão ID. 19e17a9, proferido no processo 0000780- 44.2023.5.13.0034, seja reconhecida e declarada a nulidade do referido acórdão pela equivocada condenação em hipótese de presunção de ocorrência de fraude na celebração do Contrato para Formação de Redes de Distribuição celebrado; 



    c) ao final da cognição exauriente dessa reclamação, seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos ‘a)’ e ‘b)’ redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego.”



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Mônica Oliveira Correia por decisão mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, nos autos do Processo nº 0000780-44.2023.5.13.0034, cujo trecho transcrevo, na parte de interesse:



    “Da relação jurídica existente entre as partes 



    A recorrente insiste na tese de que, na relação havida entre as partes, estão ausentes os requisitos do vínculo de emprego. Alega que houve uma relação meramente comercial, decorrente de contrato de distribuição, com objetivo de revenda dos produtos cosméticos da marca Jequiti. Destaca que a autora tinha autonomia para exercer suas atividades, pois possuía liberdade para comercializar outras marcas, não havia exigência de cumprimento de metas e jornada de trabalho estipulada, bem como não houve participação em prévio processo de seleção, sendo dela a iniciativa para se inscrever no programa de líderes da empresa. 



    Dessa forma, o cerne da questão gira em torno da existência, ou não, de vinculação empregatícia entre a reclamada e a reclamante, que laborou como líder de vendas. 



    Nos termos dos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, para a formação da relação de emprego faz-se necessária a conjugação dos seguintes elementos: serviço oneroso prestado de forma não eventual por pessoa física, com pessoalidade e sob subordinação.



    Observa-se que a prestação de serviços por pessoa física, com onerosidade, pessoalidade e não eventualidade são características comuns à empregada subordinada e à trabalhadora autônoma. O único traço distintivo reside na subordinação jurídica, inexistente na prestação de serviços autônomos. 



    Ao contrário do alegado no recurso, não há falar em confissão da reclamante. Na espécie, as informações prestadas nos depoimentos da autora e do preposto demonstram a existência de subordinação na atuação das líderes de vendas da reclamada. Vejamos a degravação de trecho da audiência de instrução (vídeo da audiência disponível no Portal PJe Mídias): 



    Depoimento da reclamante: ‘que, antes de ser líder, foi consultora da Jequiti; que trabalhou como consultora Jequiti até 2018; que recebeu a proposta para ser Líder pela gerente Suely; que aceitou a proposta; que não concorreu com outras candidatas; que recebeu a proposta para ser líder porque se destacava nas indicações como consultora; que, na época em que era consultora, a sua líder era a Suely, a qual posteriormente se tornou gerente; que, como líder, supervisionava 96 consultoras no início, chegando até 156; que não tinha ninguém que lhe ajudava no seu trabalho; que tinha uma meta de compra de produtos e precisava fazer o seu pedido pessoal, sob pena de perder 50% dos ganhos; que o horário de trabalho era desde o momento de acordar, principalmente quando havia alguma promoção ou fechamento, podendo se estender até meia noite; que se reportava diretamente a Suely, que era a gerente quando foi contratada; que, depois de Suely, foram gerentes: Viviane, Adenita e Laiane, que é a atual; que falava com a gerente todos os dias, mais de uma vez por dia; que ainda atua como líder; que, nesta audiência, está pedindo para ser demitida com todos os seus direitos’. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado. 



    Depoimento do preposto do reclamado:’que é advogado da Jequiti; que trabalha na reclamada desde julho de 2018; que não há um processo seletivo para ser líder; que o número de líderes é uma decisão estratégica; que não necessariamente para se tornar líder, outra pessoa precise deixar o cargo anteriormente; que a líder é uma facilitadora das vendas, fazendo uma ponte, orientando as consultoras, ajudando a traçar novas campanhas; que as líderes não têm horários; que podem decidir não trabalhar algum dia; que não é cobrada uma jornada de trabalho; que a figura do líder na empresa surgiu em setembro de 2017; que, antes dessa data, já existia a gerente de vendas; que as consultoras eram ligadas diretamente às gerentes; que cada consultora tem uma vinculação direta a uma líder; que a forma de deslocamento da líder, para o exercício do trabalho, é livre’. 



    Pelos depoimentos acima transcritos, em especial aquele prestado pelo preposto da empresa, fica claro que a reclamante não era simples revendedora de produtos da marca Jequiti, porquanto, na qualidade de líder de vendas, deveria manter contato com as revendedoras e coordená-las



    Importante destacar, outrossim, os depoimentos trazidos aos autos como prova emprestada. 



    Conforme já observado, discute-se a natureza da relação jurídica havida entre as partes e a apreciação da referida prova, conforme será analisado mais adiante, coaduna-se com a busca da verdade real, no intento de que a realidade dos fatos seja exposta. Extrai-se dos citados depoimentos (IDs. ee719dd, 743e57c): 



    Depoimento da primeira testemunha da reclamada: SUELY GONÇALVES DOS SANTOS, (...) que se o líder não produzir reiteradamente a empresa o descredencia; que não faz sentido a empresa manter um líder que não desenvolva as suas atividades; que a empresa considera razoável que manter a produtividade seria pelo menos 40% de resposta mensal dos consultores vinculados a um líder; (...) que a abertura da vaga de líder observa a população da região; que a qualidade da vaga é preenchida por pessoa que tenham habilidade e que gostam de trabalhar com vendas e com pessoas; que sempre há uma conversa na contratação da líder com a gerência para apurar as qualidades; que é um pré requisito que a pessoa possua um MEI e inclusive a reclamante já possuía; (...) diretamente dela depoente; que existiam cerca de 1200 consultores quando do seu ingresso e depois estes passaram a receber orientações dos novos líderes; que a remuneração do líder é comissão sobre o que os revendedores vendem; (...) (ATSum 0000003-17.2022.5.13.0027 - ID. ee719dd) 



    Primeira testemunha do reclamante: RITA BARBOSA SANTOS (...) foi líder de vendas da Jequiti de março a agosto do ano passado; já tinha uma MEI e não foi necessário abrir outra para se tornar líder de vendas da Jequiti; teve uma consultora que informou que a gerente da Jequiti da área onde a depoente atuou estava procurando alguém que tivesse sido executiva de vendas da Avon para ser líder de vendas da Jequiti; depois disso foi feito o cadastro da depoente; (...) a depoente se reportava a gerente Adenita; só mantinha contato com Adenita por vídeos chamada no whatsapp ou mensagens no grupo, pois já havia começado a pandemia; quando se referiu ao fato de ser vendedora autônoma na sua qualificação como testemunha, foi porque desde cedo atuou como tal, mas como líder de vendas não era vendedora autônoma; as atribuições como líder de vendas da Jequiti eram piores do que as de executivas de venda da Avon; a maneira de tratar da gerente da Jequiti, de exigir pedidos e cobranças, eram piores e eram esse tipo de coisa que vai ‘matando a gente’; pediu o desligamento e disse que ‘vai ser sincera, eu não aguentava mais a gerente’; (...) indagada se existia uma quantidade mínima de cadastro por campanha, a depoente respondeu ‘existia’; se no episódio perdesse 6 consultoras, teria que colocar 6 mais uma no episódio seguinte; se tivesse por exemplo, 100 consultoras, teria que mandar 40% de pedidos e se mandassem menos, não estaria bem; existia grupo de whatsapp com a gerente; havia dois grupos, um da gerente e as lideres e outro que além destas incluía as consultoras; no primeiro grupo eram veiculadas as informações sobre a rotina do trabalho, o que deveriam fazer e os percentuais que deveriam alcançar; era costumeiro mandas áudios no grupo de whatsapp; alguns desses áudios era da gerente mandando fazer o que deveriam fazer e também fazendo criticas as lideres; (...) é possível entrar no site para fazer cadastro como consultora, mas para fazer cadastro como líder tem que passar pela gerente; (...) enquanto líder não podia vender outros produtos concomitantemente; não podia fazer isso por ordem da gerente e porque não dava tempo sequer de vender os próprios produtos da Jequiti, tendo dito que ainda produtos que não conseguiu vender; tinha como a gerente saber se a depoente vendesse algum outro produto, porque ela monitorava demais pelo whatsapp (...) (ATSum 0000401- 83.2020.5.13.0010 - ID. 743e57c) 



    Primeira testemunha da reclamada: ANEDITA RODRIGUES DE SOUSA (...) a líder recebe um grupo e toma conta daquele grupo; os grupos são formados ou pela gerente de vendas ou pelo gerente regional, ou pelos dois, visando a setorização; o grupo em que atuou a reclamante já estava formado e foi repassado para ela; (...) (ATSum 0000401-83.2020.5.13.0010 - ID. 743e57c)



    Pelo exposto, infere-se de todo o conjunto probatório, do mesmo modo como já foi verificado em outras demandas que passaram por esta Corte sobre o mesmo assunto, que a reclamante, na condição de líder de vendas, tinha a atribuição de, entre outras tarefas executadas pessoalmente, recrutar, coordenar e dar suporte às vendedoras para a reclamada. Observo que esse recrutamento não era uma simples faculdade da reclamante. Tratava-se, inequivocamente, de requisito intrínseco do exercício da aludida função. 



    Ademais, nos depoimentos transcritos, fica claro que a reclamante não era simples revendedora de produtos da Jequiti, porque, na qualidade de líder de vendas, deveria manter contato e coordenar revendedoras, participar de reuniões com a gerente e cumprir metas. 



    Especificamente quanto às citadas metas, observa-se que não consistiam em mero patamar para percepção de uma retribuição em valor superior. As cobranças faziam parte do cotidiano do labor e o atingimento das metas era condição para a manutenção do liame havido entre as partes. 



    A constituição de uma microempresa individual como pressuposto para a contratação nada mais foi do que uma tentativa de mascarar a relação de emprego, uma vez que a reclamante não atuava com a liberdade inerente à condição de empresária. 



    É de se notar que, em face da pessoalidade inerente ao contrato - uma vez que eram as líderes que mantinham contato direto com as gerentes e eram a elas dirigidas cobranças e orientações, não se podendo fazer substituir em seu mister -, em conjunto com a natureza das atividades dele decorrentes, denota-se a clara inserção da autora na dinâmica operacional da reclamada. Não estamos falando de uma pequena empresa de poucos empregados, que efetua poucas vendas de produtos cosméticos, mas de um empreendimento de grande porte que se vale de um expressivo contingente de trabalhadores.



    Essa constatação não é afastada pela ausência de rigidez no horário de labor, visto que a subordinação não se encontra necessariamente atrelada à figura de um horário fixo. A atual realidade do mundo do trabalho é de proliferação das situações em que o serviço se desenvolve de forma mais livre, tecnologicamente conectado, sem necessidade de presença física em um horário rígido. 



    Ademais, ainda se fosse o caso de a reclamante manter eventualmente outro vínculo profissional - o que não restou comprovado nos autos -, isso não afastaria a possibilidade de configuração de um contrato de trabalho, uma vez que a exclusividade não é requisito constante do art. 3º da CLT. 



    Evidencia-se, portanto, que a reclamante agia como uma longa manus da empresa, uma vez que lhe cabia recrutar, coordenar, estimular e repassar as vendas de uma determinada equipe de revendedoras, recebendo comissões pelas vendas efetuadas pela equipe. 



    Assim, restando evidente que a reclamante laborava como instrumento da reclamada no desenvolvimento de sua atividade-fim, auxiliando no processo de fazer o produto chegar às mãos dos clientes, tem-se a subordinação na sua dimensão estrutural, visto que decorrente da integração do empregado à organização e à dinâmica operacional do empreendimento. A esse respeito, oportuna a lição de Maurício Godinho Delgado: 



    Estrutural é, finalmente, a subordinação que se expressa ‘pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento’. Nesta dimensão da subordinação, não importa que o trabalhador se harmonize (ou não) aos objetivos do empreendimento, nem, que receba ordens diretas das específicas chefias deste: o fundamental é que esteja estruturalmente vinculado à dinâmica operativa da atividade do tomador de serviços. (in Curso de Direito do Trabalho. 12.ed. São Paulo: LTr, 2013, p. 296). 



    A matéria não é nova nesta Corte, que já proferiu julgados reconhecendo a existência de vínculo trabalhista em casos da espécie. Esta Turma, em casos análogos, comunga deste entendimento, conforme acórdãos proferidos nos processos nº 0000697-42.2019.5.13.0010 e nº 0000401-83.2020.5.13.0010.



    Conclui-se, portanto, que a reclamante trabalhou de forma pessoal, subordinada e onerosa para a empresa demandada, afastando-se qualquer possibilidade de se caracterizar tal relação como meramente comercial, em razão do que nada há a reformar na decisão que reconheceu o liame de emprego entre as partes, com determinação de anotação da CTPS e de pagamento das verbas trabalhistas dele decorrentes.” (e-Doc 23, p. 5)



    A parte reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF na ADPF n° 324, na ADC n° 48, nas ADI n° 3961 e n° 5625 e no RE n° 958.252 (Tema 725 RG) orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de natureza cível para reger a prestação do serviço firmado com a microempreendedora individual Mônica Oliveira Correia.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”